Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-89.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005048-89.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CESAR VALGAS RODRIGUES - CPF: 894.678.921-20 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Cesar Valgas Rodrigues contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo nº 22044916 e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, sem se manifestar quanto à majoração da verba honorária em grau recursal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à necessidade de aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em favor da parte vencedora também no recurso.

III. Razões de decidir
3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido oposto de forma tempestiva e com indicação precisa da omissão apontada.
4. Verificada a omissão no acórdão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, impõe-se o acolhimento dos embargos.
5. Preenchidos os requisitos legais para a majoração — vencimento integral do embargante no recurso, decisão proferida na vigência do CPC/2015 e condenação originária em honorários —, é devida a elevação da verba sucumbencial.
6. Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono em sede recursal, a natureza da causa e os critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, mostra-se razoável a majoração dos honorários em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12%.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 2% sobre o valor da causa, totalizando 12%, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a parte vencedora também obtém êxito no recurso, havendo condenação anterior em honorários e decisão publicada sob a vigência do referido diploma legal.
2. A omissão quanto à majoração da verba sucumbencial deve ser sanada por meio de embargos de declaração, permitindo a aplicação do percentual adicional compatível com o trabalho realizado na instância recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; TJMT, ED 81992/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2017, DJe 11.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CESAR VALGAS RODRIGUES
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo nº 22044916 e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, conforme determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, tendo sido vencedor no recurso, faz jus à majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento do recurso, por entender que o embargante pretende, na verdade, a reforma da decisão. Subsidiariamente, requer o desprovimento dos embargos, alegando inexistência de omissão no acórdão impugnado.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Inicialmente, afasto a alegação do Estado de Mato Grosso de que os embargos não devem ser conhecidos. O recurso foi interposto tempestivamente e indica com precisão o ponto que entende omisso no acórdão, qual seja, a ausência de manifestação sobre a majoração da verba honorária em sede recursal. Portanto, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, assiste razão ao embargante. Compulsando o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve manifestação expressa sobre a incidência do artigo 85, §11, do CPC.

O dispositivo legal em questão estabelece que:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

No caso em tela, o acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora embargante. Sendo assim, o embargante foi vencedor também na fase recursal, fazendo jus à majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado nesta instância.

O acórdão embargado limitou-se a manter os honorários fixados na sentença, sem considerar a necessidade de majoração prevista no dispositivo legal supracitado. Tal omissão deve ser sanada, em respeito ao comando legal e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor dos Embargantes.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11º).” (ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de majorar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Para a fixação do percentual de majoração, deve-se considerar o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço, conforme os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC.

No caso em análise, considerando a natureza da causa, que envolve discussão sobre a legalidade de termo de embargo ambiental, a qualidade do trabalho desenvolvido pelo advogado do embargante em sede recursal e o tempo despendido para tanto, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, observado o limite estabelecido no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025